Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705051-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA NATIVIDADE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANA NATIVIDADE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D’Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora agravante. Em suas razões recursais (ID 68702367), a executada afirma que “o valor penhorado é proveniente de trabalho autônomo da Agravante como cozinheira de marmitas, doces e salgados por encomenda, fonte principal do seu sustento, conforme arquivos em anexo que mostram os pedidos e os produtos ofertados, bem como de quantias recebidas por liberalidade de seu filho JOÃO VITOR NATIVIDADE DOS SANTOS, para ajudá-la em sua subsistência”. Argumenta que “são impenhoráveis os valores advindos do trabalho autônomo, bem como de as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, conforme preceitua o art. 833, IV do CPC, ademais, os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, de modo que o montante não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos, condição que, nos termos do art. 833, X CPC, também constitui verba impenhorável.” Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado o desbloqueio do valor constrito. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Instada a comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante juntou aos autos os documentos de ID 69367597 e seguintes. É o breve relatório. DECIDO. Em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, roga a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “A parte executada apresentou impugnação (id 213314708), na qual requer o desbloqueio da importância bloqueada em sua conta bancária de poupança junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1.493,51, conforme consta do protocolo SISBAJUD de id 210394720 . Alega a impenhorabilidade desses valores, uma vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. O credor respondeu à impugnação ao id 216385370 pelo indeferimento do pedido. DECIDO. A documentação juntada pela devedora não são foi capaz de demonstrar a natureza da conta como caderneta de poupança. Não foi juntado aos autos demonstrativo bancário, com a movimentação alegada. No mais, verifica-se pela própria narrativa da devedora que são feitas diversas movimentações financeiras em sua conta, como transferências e compras, o que a aproxima de uma conta corrente. Anoto que neste sentido vem decidindo o Eg. TJDFT, conforme julgado recente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques, depósitos e compras no cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, que os valores auferidos ostentam natureza alimentar. 2. Verifica-se, ainda, que o processo de execução discutido tramita de forma regular, com atos direcionados à satisfação do débito, sendo a constrição de bens inerente à fase de efetivação do direito do credor 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157119, 07165304220188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no PJe: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a caderneta de poupança, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Neste sentido, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores ao exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Se necessário, intime-se a parte para informar a conta bancária para transferência de valores. Após, intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, observando as pesquisas já realizadas nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III do CPC.” Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Sobre o tema, a orientação desta e. Turma Cível é no sentido de que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que a executada agravante sequer juntou aos autos os extratos bancários do período em que foi efetivada a penhora - não sendo possível aferir se o valor constrito diz respeito a reserva financeira destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada. Nessas circunstâncias, conquanto penhorado valor mantido em conta poupança, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da alegada impenhorabilidade. De todo modo, verifico que a Magistrada “a quo” condicionou o levantamento pelo exequente da quantia penhorada à preclusão da decisão ora agravada. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva postulada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator